Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0716643-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELTON ANDRADE DOS SANTOS IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELTON ANDRADE DOS SANTOS, contra ato do d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, inciso II, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa (ID 25905724). Em síntese, afirma a impetrante que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 650 (seiscentos e cinquenta) dias, não havendo dúvidas de que já ultrapassou o limite razoável para formação da culpa disciplinado no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, sem que haja notícia de que o paciente ou a defesa tenham contribuído para a demora na conclusão da instrução criminal. Alega que o crime imputado ao paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, enquadrando-se nas hipóteses previstas na Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual autoriza a revogação da prisão preventiva para se evitar o contágio pelo novo Coronavírus – Covid – 19, bem como determina a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Defende ainda que a sua constrição cautelar é incompatível com o princípio da razoabilidade, “pois não se pode admitir a prisão de alguém fora dos padrões estipulados pela Lei, ou seja, não ter previsão de quando haverá sentença devido a grande quantidade de acusados no processo”. Acrescenta que o paciente possui residência fixa e dois filhos menores de idade para criar. Por fim, tece considerações acerca do princípio da presunção da inocência e alega afronta ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da liminar. Em 26/05/2021, foi proferido despacho determinado a adequada instrução do writ com a decisão que decretou a preventiva e de documentos necessários a compreensão dos fatos imputados ao paciente e das alegações constantes da impetração, o que restou atendido no dia 01/06/2021. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A impetrante noticia que o paciente se encontra preso há mais de 650 (seiscentos e cinquenta) dias, sem que a defesa tenha contribuído para a demora na conclusão da instrução criminal. Verifica-se, da decisão de ID 26124739, que a prisão preventiva foi decretada em 25/07/2019, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, haja vista que as investigações revelaram “incessante prática de crimes de homicídio qualificado pelos integrantes da organização criminosa, por vezes sendo a vítima atingida por dezenas de disparos de arma de grosso calibre, além de outros delitos graves, como roubos, rufianismo, tráfico de drogas e de armas e lavagem de capitais”, por conveniência da instrução criminal, para garantir a integridade física e “um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas para que seja eficaz a colheita de provas, sobretudo em razão da notícia, mencionada em diversos trechos da representação ofertada pela autoridade policial, de ameaças de morte a testemunhas de delitos e assassinatos de pessoas que delataram membros do grupo”, destacando ter sido “apurada inclusive a participação ativa de advogados dos integrantes da organização criminosa nessas espécies de delitos”. A constrição provisória também tem por objetivo impedir eventual fuga dos envolvidos, porquanto “os elementos indicam que a organização criminosa possuí vínculo com facções de outras unidades da federação e que os membros da organização utilizam documentos públicos ideologicamente falsos para se furtar à ação do poder público”, podendo, assim, frustrar a aplicação da lei penal (ID 26124739). Convém destacar que a custódia cautelar dos acusados foi reavaliada em diversas oportunidades pelo Colegiado integrado por três Juízes, e, pelo Tribunal de Justiça, nos vários habeas corpus impetrados pelos acusados, sendo que o último reexame, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, foi realizado em 14/04/2021 pelo Colegiado de 1o Grau, o qual manteve a prisão preventiva de vários denunciados, dentre eles, a do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPC, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JADSON BARBOSA GONCALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, contra os acusados pesam indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além do mais, finda a instrução probatória, os autos não foram conclusos para sentença em razão de pedido de alegações finais, de forma escrita que algum (s) acusado (s) ainda não apresentou. Assim, a sentença se avizinha. Ademais, constata-se que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata de crime de suposta associação criminosa denominada “COMBOIO DO CÃO” atua com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento. Além da gravidade concreta desses fatos, há notícia de envolvimento dos réus em outros crimes, revelando a sua reiteração criminosa e propensão a práticas ilícitas. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Ademais, o feito se encontra com instrução criminal encerrada e em fase final de apresentação de alegações finais para posterior prolação de sentença. Ante o exposto, MANTEMOS a PRISÃO PREVENTIVA de JADSON BARBOSA GONÇALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Riacho Fundo/DF, 14 de abril de 2021. Atalá Correia Juiz de Direito Dr. Waldir da Paz Almeida Juiz de Direito Ângelo Pinheiro Fernandes de Oliveira Juiz de Direito. Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/07/2019 e o mandado cumprido devidamente cumprido, conforme informado pela impetrante em 13/08/2019. Depreende-se dos documentos que instruíram a impetração e da consulta aos andamentos processuais da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, que o paciente foi denunciado e preso por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Ressalte-se que a referida organização criminosa seria responsável pela prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Consta que o paciente Welton, vulgo Bonado, é proprietários de um trailer, juntamente com sua companheira Juciele, na região da Coca-Cola, em Taguatinga\DF, local conhecido como ponto de prostituição e de tráfico de drogas, que era dominado por traficantes do Areal, todavia, após os integrantes da organização criminosa “comboio do cão” perceberem a atuação de exploradores de mulheres que ali faziam programas sexuais, eles se interessaram por mais essa atividade era lucrativa, associando-se ao paciente Welton e sua companheira Juciele, os quais atuavam, no local, na prática do rufianismo. Há ainda a informação de que, devido às disputas pelo monopólio da exploração sexual naquela região, a travesti conhecida como Bruna Morango foi morta, em 08/09/2017, com diversos disparos de arma de fogo, sendo que o paciente e sua companheira foram presos e respondem a ação penal como mandantes da morte da citada travesti (ID 26124739). Portanto, além da presente ação penal, o paciente Welton responde a processo pelo homicídio da travesti Bruna Morango (autos no 0008311-94.2017.8.07.0007), bem como foi condenado pelo delito de rufianismo (processo 0008300-65.2017.8.07.0007). Ademais, registre-se que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, verifica-se que o d. Juízo apontado como coator, em diversas oportunidades, apreciou a legalidade da prisão preventiva do paciente e dos demais acusados, inclusive afastou a alegação de excesso de prazo, esclarecendo que a demora para finalizar a instrução se deu em face da complexidade da causa, número de réus e advogados, bem como em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus – Covid – 19. Ora, é cediço que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, de sorte que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. No caso em exame, verifica-se que se trata de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, diversas audiências realizadas, com oitiva do delator, várias testemunhas, dentre elas, uma sigilosa, e interrogatório dos réus, tendo sido formado, inclusive, um colegiado em primeiro grau para o julgamento das ações penais. Com efeito, não se vislumbra, à primeira vista, afronta ao princípio da razoável duração do processo. Além do mais, pelo que se infere da consulta ao processo no 1o Grau (Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017), a instrução se encontra encerrada, logo, não há mais que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". A outro giro, em relação à alegação de que o paciente não pode permanecer encarcerado em virtude da pandemia do Covid-19, importa registrar que o impetrante não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que ele pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Doutra parte, no tocante à revisão da prisão cautelar determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, cumpre salientar que o ex. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20), entendeu que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, não havendo que se cogitar, ao menos nesse momento, em constrangimento ilegal. Além do mais, consoante acima expendido, a consulta aos andamentos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 evidencia que a prisão provisória do paciente foi regularmente reavaliada, tal como prescreve a norma inserta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Por fim, frise-se que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando devidamente fundamentada. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, especialmente quanto ao encerramento da instrução e à prolação de sentença. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP da paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 02 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR